Tribunal: TJES
Processo: 5023146-74.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023146-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDE DA PENHA ZOTELLE
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023146-74.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
IVANILDE DA PENHA ZOTELLE

RECORRIDA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE FAMILIAR. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL SUPERVENIENTE. PRETENSÃO DE MIGRAÇÃO/DESMEMBRAMENTO DO CONTRATO. AUTORA EX-COMPANHEIRA DO TITULAR. APÓLICE ANTIGA NÃO ADAPTADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FIRMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 9.656/1998. OBSERVÂNCIA DOS MESMOS TERMOS DA APÓLICE ORIGINÁRIA. MERO DESMEMBRAMENTO DA APÓLICE FAMILIAR EM INDIVIDUAL. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DA RESOLUÇÃO Nº 195/2009 DA ANS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11099670.

Contrarrazões no Id. 11099675.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11099670), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11099667), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5023146-74.2024.8.08.0024, Requerente: IVANILDE DA PENHA ZOTELLE, Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil’’.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, sob o argumento de que a Recorrida negou-se a realizar a migração/desmembramento do plano de saúde contratado pelo seu ex-companheiro, ante o desfazimento da união. Deseja que sejam consideradas as condições de cobertura e preço na vigência do contrato que é dependente, mas agora na condição de titular individual.

Em suma, o magistrado primevo entendeu que a comercialização do plano de saúde Uniplan foi suspensa pela ANS. Sustenta, ainda, descumprimento do art. 3º, da Resolução Normativa nº 438/2018.

A Autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando o direto de manutenção do plano de saúde, desde que assuma as obrigações.

Vejamos.

Nos termos da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), depreende-se que a relação entre as partes é consumerista:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Desta feita, a verossimilhança das alegações é aferida nos termos da ótica do consumo de bem colocado à disposição pelo fornecedor.

Impõe-se, ainda, a
inversão do ônus da prova
, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma, ante a hipossuficiência presumida da consumidora e o domínio da técnica por parte da Recorrida.

Pois bem.

Consoante se verifica,
a demanda gira em torno da possibilidade de desmembramento do plano de saúde familiar pela beneficiária, uma vez que os ex-companheiros dissolveram a união estável anos após a contratação daquele.

Neste ponto,
a recusa da Recorrida se mostra abusiva diante do disposto no § 1º, do art. 3º, da Resolução ANS nº 195/2009,
que deve ser aplicado por analogia ao caso dos autos.

Referida norma dispõe:

Art. 3º. Plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar.

§ 1o. A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.

§ 2º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica às hipóteses de rescisão unilateral do contrato por fraude ou não-pagamento da mensalidade, previstas no inciso II do art. 13 da Lei nº 9.656, de 1998. (
grifo nosso
)

Ora, resta claro que o espírito da norma visa dar condições para que os beneficiários possam manter a contratação do plano de saúde nas mesmas condições que já possuíam por ocasião da vigência do plano - mantido pelo titular - do qual eram beneficiários.

Neste sentido, se a norma permite que os beneficiários gozem de tal direito quando da extinção do vínculo do beneficiário titular, não há razão para se negar o mesmo direito ao beneficiário que deveria ser considerado como segundo titular, uma vez que a contratação do plano é feita pelo casal, mas que, por mera questão administrativa das operadoras, é lançado no contrato como beneficiário apenas.

A título exemplificativo, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE FAMILIAR. CO-TITULARIDADE ENTRE OS CÔNJUGES. SUPERVENIÊNCIA DO DIVÓRCIO. DESMEMBRAMENTO DO CONTRATO. GARANTIA DAS CONDIÇÕES ORIGINÁRIAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A questão fática da lide é a seguinte: a autora, tendo se divorciado do ex-marido, que figura como titular de plano de saúde familiar, pretende ter assegurada a manutenção do contrato em relação a ela, agora individualizado, porém, nas condições originais, ou seja, nas mesmas condições do plano familiar (no atinente a preço e prazo de carência). De fato, o que se constata dos autos é que o casamento ocorreu no ano de 1985 e que a contratação ocorreu aproximadamente seis anos depois, em 1991. A se observar que a contratação foi de plano na modalidade familiar, constata-se que, pelo menos o casal, ou seja, ambos - marido e mulher - eram partes integrantes e essenciais do contrato. Importa dizer que, muito embora tenha constado apenas um como titular do contrato, no caso, o marido, certo é que a relação estabelecida é de co-titularidade - merecendo ser invocada, inclusive, em tal aspecto, as disposições constitucional e legal que versam sobre a isonomia conjugal, a exemplo dos arts. 226, § 5º, da CF/88, e 1.567 do Código Civil.
Assim, não há como se admitir, após o divórcio, a continuação do contrato, em moldes, como se sabe, mais benéficos, em relação a um deles e simplesmente admitir a exclusão do outro, apenas porque, formalmente, não figurou como "titular" na apólice.

Admitir-se tal situação implicaria manifesta afronta ao princípio da equidade, garantia expressa na Constituição Federal.

É de se aplicar à hipótese, por analogia, a norma contida no art. 3º, § 1º, da Resolução Normativa nº 195/2009, da ANS, que permite, mesmo após a exclusão do titular de plano familiar, a manutenção do vínculo contratual em relação aos dependentes, nas mesmas condições de outrora.
No caso em espécie, uma vez extinta a entidade familiar, o contrato de plano de saúde, que o ex-casal possui em igualdade de direitos e obrigações, será "partido", "dividido" entre os co-titulares. Apelo provido para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão inaugural e compelir a seguradora apelada a desmembrar o plano de saúde familiar entre os seus co-titulares, assegurando à apelante as condições contratuais originárias. Decisão unânime. (TJPE. Apelação Cível 346429-7 0071956-45.2011.8.17.000. Relator: Jones Figueirêdo Alves. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data de Julgamento:16/04/2015. Data da Publicação: 24/04/2015). (
grifo nosso
)

Apelação Cível. Plano de saúde Ilegitimidade passiva da ré afastada. Dependente excluída do plano por solicitação do titular. Inexistência de obrigação da ré de notificar previamente a exclusão. Impossibilidade de reintegração ao plano familiar.
Disponibilização de plano de saúde individual à autora, com a mesma cobertura do plano anterior e dispensa do período de carência. Autora que deverá arcar com o pagamento do valor cobrado mensalmente pela ré em seu último plano individual comercializado, sem prejuízo dos reajustes previstos pela ANS.
Dá-se provimento em parte ao recurso. (TJSP; Apelação1080006-17.2013.8.26.0100; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2014; Data de Registro: 22/10/2014). (
grifo nosso
)

PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. Autora dependente de seu ex marido em plano de saúde familiar, juntamente com filhos comuns. Divórcio do casal, com consequente exclusão da autora do plano familiar.
Pedido de desmembramento do plano para permitir à autora seja a continuidade do plano, agora de natureza individual, em idênticas condições de cobertura e pagamento do prêmio, sem reabertura de prazo de carência. Aplicação analógica do artigo 3º, § 1º da Resolução Normativa 195/2009 da ANS. Precedentes dos tribunais sobre o tema. Sentença de procedência.
Acerto. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1069039-05.2016.8.26.0100; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018) (
grifo nosso
)

Destaco, também, o seguinte trecho do inteiro teor do acórdão supra:

Plenamente razoável a aplicação do supracitado artigo 3º, § 1º da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, por analogia, ao presente caso.
Se podem os dependentes manter o plano de saúde familiar após a extinção do vínculo do titular, segundo a Resolução da ANS acima citada, não existe razão plausível ou lógica que impeça situação parelha: o desligamento de beneficiário de plano familiar não impede a migração para plano individual.
Tal solução não importa qualquer prejuízo à ré, pois pagará a autora integralmente o prêmio do novo plano individual. Além disso, tal medida possibilita à autora sua manutenção como segurada, pagando integralmente o prêmio do plano individual e obtendo a correspondente cobertura.

E, nem se alegue, como quer fazer crer a requerida, que o desmembramento não seria possível em razão de estar impedida de comercializar plano de saúde individual.
A um porque não se está com esta ordem determinando a criação de plano novo, mas, desmembramento de plano já existente; a dois, porque o cumprimento o acolhimento do pleito representa mera questão administrativa, e o seu cumprimento não ensejará qualquer tipo de autuação por parte da agência reguladora. Nesse sentido, o mesmo acórdão supra citado tratou deste assunto: "3. Não favorece à ré alegar que está impedida de realizar o desmembramento, por não mais comercializar planos individuais, nos moldes daquele de que a autora é beneficiária. O caso não envolve a celebração de contrato fora das regras da ANS, mas sim o desmembramento de plano familiar em plano individual. Cuida-se de ação destinada à manutenção da autora em plano já existente, de modo que o impedimento da ANS não se aplica em tese à hipótese. (
grifos nossos
)

Por fim,
a alegação da ré de que está impedida de realizar o desmembramento por não mais comercializar planos individuais, nos moldes daquele de que a autora é beneficiária, não procede.

O caso não envolve a celebração de contrato fora das regras da ANS, mas sim o desmembramento de plano familiar em plano individual.

Trata-se de ação destinada à manutenção da Autora em plano já existente, de modo que o impedimento da ANS não se aplica à hipótese.

Assim, não há que se falar em irregularidades ou ilegalidades no desmembramento do plano familiar e na manutenção da Recorrente como titular de plano individual sob os mesmos termos do plano originário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para:

a)
COMPELIR
a Recorrida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a realizar o desmembramento da Recorrente IVANILDE DA PENHA ZOTELLE para o plano de saúde denominado ‘‘PF UNIPLAN13-APT NÃO REGULAMENTADO INDIVIDUAL OU FAMILIAR’’, na qualidade de titular, nas mesmas condições de coberturas e preços do plano de saúde em que figura como dependente de seu ex-companheiro, sem qualquer carência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), havendo a possibilidade de majoração e/ou perdas e danos em juízo executório.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)